Tribunal: TJSP
Processo: 1500443-54.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APELO PROVIDO. Materialidade demonstrada nos autos. Representante da empresa vítima confirmou o furto de diversas peças de roupa da loja, praticado por mais de uma pessoa, mas não presenciou o ocorrido e, a despeito das imagens captadas, não pôde apontar a autoria delitiva.

Ementa:
FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE. DÚVIDA FUNDADA QUANTO À AUTORIA DELITIVA. APELO PROVIDO. Materialidade demonstrada nos autos. Representante da empresa vítima confirmou o furto de diversas peças de roupa da loja, praticado por mais de uma pessoa, mas não presenciou o ocorrido e, a despeito das imagens captadas, não pôde apontar a autoria delitiva. Policiais civis identificaram o veículo utilizado durante o crime patrimonial, cometido por duas mulheres, e apontaram a apelante Carina como provável autora do delito, em razão da semelhança de sua compleição física com a de uma das mulheres que aparecem na filmagem, aliada à constatação de que o veículo usado no furto pertencia ao corréu Eric, marido dela. Informante Apelante Carina negou, em juízo, seu envolvimento com o furto, alegando que não esteve no local quando da ocorrência do fato criminoso e que suas características físicas – peso, altura, compleição física e modo de caminhar – são distintas das mulheres que aparecem nas filmagens. Laudos papiloscópicos coletados no local do crime apontaram que os demais fragmentos colhidos no local não correspondiam às impressões digitais da apelante Carina. Relatório policial – admitido a título de prova emprestada – revela diálogo por mensagens entre a apelante Carina e o corréu Erick, em que a primeira adverte este acerca do risco de prisão em razão do envolvimento dele com a prática de crimes, sem qualquer alusão a seu próprio envolvimento no furto. Dúvida fundada quanto à autoria delitiva. Ausência de situação flagrancial, de testemunhas presenciais, de apreensão da res furtiva em poder da apelante Carina, de pesquisa de ERB para indicar sua presença no local do crime – a despeito da apreensão de seu aparelho celular – e, ainda, de confissão de Carina, ainda que informal. Absolvição da apelante que se impõe, ante a fragilidade de provas, como proposto, inclusive, pela Procuradoria de Justiça.
Apelo defensivo provido para absolver Carina Aparecida Pinto do crime de furto duplamente qualificado, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.